Tribunal: TJES
Processo: 0029301-57.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029301-57.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSEANE PACHECO RODRIGUES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0029301-57.2019.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO
: JOSEANE PACHECO RODRIGUES.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROMOÇÃO DO CICLO DE 2015. CONDENAÇÃO RESTRITA AO PERÍODO DE JULHO DE 2015 A FEVEREIRO DE 2016. DIREITO À PROMOÇÃO DE 2015 RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, servidora pública, pleiteia o recebimento de diferenças remuneratórias retroativas referentes à promoção do ciclo de 2015 (Ato nº 1232/2015), obstadas pela Administração sob alegada restrição da Lei de Responsabilidade Fiscal.

2. A sentença de origem julgou procedente o pedido para condenar o Estado ao pagamento das diferenças devidas no período de 01/07/2015 a Fevereiro/2019, com base no direito adquirido.

3. Recurso da parte Ré sustentando tese defensiva relacionada exclusivamente à Promoção de 2016, invocando a coisa julgada formada no MS Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 e requerendo a limitação da condenação ao período de 01/07/2016 a 06/11/2016.

4. O recurso não merece provimento. Verifica-se,
in casu
, a ocorrência de razões recursais dissociadas e falta de interesse recursal. A sentença limitou a condenação a fevereiro de 2016 (ciclo 2015), enquanto o Recorrente pugna pela exclusão de pagamentos referentes ao ciclo de 2016 e períodos posteriores a novembro de 2016, os quais sequer foram objeto de condenação. Não havendo impugnação específica aos fundamentos da sentença quanto ao ciclo de 2015, e estando o direito autoral amparado pela jurisprudência pacífica deste E. Tribunal e do STJ (Tema Repetitivo) quanto à legalidade do pagamento de verbas alimentares decorrentes de progressão funcional, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

6.
Sem custas.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)